Tribunal: TJDFT
Processo: 0738789-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738789-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de Alimentos S/A Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicacio Apolinario Silva Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0708509-57.2021.8.07.0005, assim redigida: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. O exequente ajuizou três execuções neste juízo, na mesma ocasião. Os processos tratam de cheques de elevados valores que são cobrados pelo exequente, vejamos: pje- 0708510-42, execução de cheque no valor de R$ 60.000,00 emitido em 15/04/2021; pje 0708511-27, execução de cheque no valor de R$ 50.000,00 emitido em 15/04/2021; pje 0708509-57, execução de cheque no valor de R$ 4.800,00 emitido em 30/07/2021. Verifico que o exequente cobra valores elevados, o que demonstra que o comprovante de rendimentos juntados aos autos não revela a sua condição financeira. Não posso crer que uma pessoa que é credora de mais de R$ 100.00,00 não tenha recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31241758), em síntese, que atua no ramo dos restaurantes e está a recolher, de modo antecipado, por meio de substituição tributária, o ICMS sobre os insumos adquiridos para a produção dos alimentos comercializados. Argumenta que apenas as mercadorias adquiridas para posterior revenda podem ser objeto do aludido sistema de tributação. Acrescenta que os insumos são integralmente consumidos para a elaboração dos alimentos. Logo, não é possível presumir e antecipar a ocorrência de fato gerador de ICMS em relação aos aludidos produtos que entram, pois o item que sai do estabelecimento é diverso, ou seja, o alimento produzido a partir dos referidos insumos. Afirma que o esquema de substituição tributária é incompatível com a atividade empresária exercida pela recorrente. Também aduz que está a ser tributada de modo dúplice, no momento em os insumos entram no estabelecimento e, posteriormente, por meio da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o faturamento bruto. Assim, conclui que estão satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar formulada por meio do mandado de segurança impetrado na origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento antecipado do ICMS-ST decorrente das operações de aquisição de insumos utilizados pela recorrente para o preparo dos alimentos por ela comercializados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31243735). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 31279582). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular extinguiu o processo sem o exame do mérito (Id. 111338791). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença o presente agravo de instrumento deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator